Tribunal: STF
Processo: RE 1330049
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTS. 84, XII, E 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. DEVIDO AFASTAMENTO DE INDULTO QUANTO À PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA OU DE AFASTAMENTO DE SUA APLICABILIDADE COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.



    1. Os acórdãos impugnados ajustam-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o direito ao indulto da pena de multa não prescinde da observância dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda” (RE 1.294.733 AgR, ministra Rosa Weber).



    2. É correto o afastamento do indulto à pena de multa se o valor correspondente superar o patamar considerado pelo órgão fazendário para inscrição em dívida ativa.



    3. Não havendo os acórdãos impugnados declarado a inconstitucionalidade de norma nem se baseado, para afastar sua aplicabilidade, em fundamentos extraídos da Constituição, descabe alegar inobservância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula e do art. 97 da Constituição Federal.



    4. Agravo interno desprovido.